Tribunal: TJBA
Processo: 8019048-23.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8019048-23.2023.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ROBSON MARCELO SANTOS DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: S. M. D. S. e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta por Robson Marcelo Santos dos Santos contra a sentença proferida nos autos da Ação de Regulamentação de Visitas, ajuizada sob o fundamento de que a genitora da menor não estaria cumprindo o acordo homologado judicialmente nos autos do processo nº 8020698-42.2022.8.05.0150. A petição inicial foi instruída com documentos, incluindo certidão de nascimento e comprovante de vínculo empregatício. O Juízo de primeiro grau extinguiu o feito sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI, do CPC, por considerar inadequada a via eleita, determinando que eventual execução fosse promovida nos autos originários. Inconformado, o autor interpôs apelação, defendendo ser imprescindível o provimento judicial para assegurar o direito de convívio familiar. A apelada não apresentou contrarrazões. O Ministério Público opinou pela extinção do processo, em razão da inadequação da via eleita.

II. Questão em discussão

Discute-se se é cabível o ajuizamento de nova ação autônoma com o objetivo de dar cumprimento à sentença homologatória de acordo que regulou visitas em processo anterior, ou se a medida adequada seria o cumprimento de sentença nos autos originários.

III. Razões de decidir

O Código de Processo Civil determina que o cumprimento de sentença deve ser promovido nos próprios autos em que proferida a decisão judicial (art. 513 e seguintes do CPC).

O ajuizamento de ação autônoma com idêntico objeto àquele já decidido e homologado judicialmente configura inadequação da via eleita, resultando na ausência de interesse processual.

O parecer ministerial manifestou-se pela necessidade de promover o cumprimento da sentença nos autos originários.

A jurisprudência desta Terceira Câmara Cível reconhece a inexistência de interesse de agir quando a parte propõe ação autônoma visando ao cumprimento de decisão judicial proferida em processo anterior, nos moldes do julgado no processo nº 0516585-19.2017.8.05.0080.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:

“O cumprimento de sentença deve ser promovido nos próprios autos em que proferida a decisão judicial, não sendo cabível o ajuizamento de ação autônoma com o mesmo objeto.”

“A inadequação da via processual escolhida configura ausência de interesse processual, autorizando a extinção do feito sem resolução do mérito.”

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 485, VI, e 513.
Jurisprudência relevante citada: TJ/BA, Apelação Cível nº 0516585-19.2017.8.05.0080, Rel. Des.ª Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, j. 09/12/2020.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
nº
8019048-23.2023.8.05.0150
, em que figuram como parte recorrente
Robson Marcelo Santos dos Santos
e parte recorrida
S. M. D. S., representada por Renata Matos Silva
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador (BA), 28 de agosto de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

J
uiz Convocado - Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator